Tribunal: TJMT
Processo: 1005090-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005090-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 010.395.521-61 (AGRAVANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo em Execução Penal. Monitoramento Eletrônico em Regime Semiaberto. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão singular, que indeferiu pedido de retirada do monitoramento eletrônico do agravante, que cumpre pena pelo crime de Homicídio Qualificado, haja vista que na região onde ele trabalha, não haveria sinal constante de internet para o funcionamento regular do aparelho de monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inconstância de sinal de internet em região rural, onde o reeducando exerce função laboral possibilita a retirada do monitoramento eletrônico, mesmo que ele esteja cumprindo pena em regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável retirar o monitoramento eletrônico do reeducando, que cumpre pena em regime semiaberto, pelo fato de o sinal do aparelho oscilar na região rural onde ele trabalha, justamente porque, tal inspeção, serve para a sua reintrodução à sociedade pelo Estado, como uma das condições para a sua ressocialização, devendo o agravante adequar suas atividades laborais às condições impostas pelo magistrado para a progressão ao regime semiaberto, especialmente dada a gravidade do delito cometido pelo apenado (Homicídio Qualificado).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de sinal de internet em região rural onde o condenado trabalha, não justifica a isenção da monitoração eletrônica em regime semiaberto, haja visa, ser condição indispensável ao cumprimento da pena em regime semiaberto, dada a ausência de estabelecimentos adequados"
­­
­­­­­­­­
­­­­

­­­­­__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc.
XXXIX e XLVI; LEP, art. 146-B, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 56; STJ, AgRg no HC n. 910.334/MT; TJMT, N.U 1006714-73.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Paulo Roberto da Cruz Oliveira
interpôs
Agravo em Execução Penal
contra a decisão em que o
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
,
manteve a

fiscalização da pena
, em regime semiaberto, mediante
monitoração eletrônica
(Id. 204801651).

Nas
razões
recursais, a Defesa diz que o agravante está na iminência de encerrar seu vínculo empregatício, uma vez que, o monitoramento eletrônico, não está alcançado à região em que ele trabalha (Id. 204798198).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 204801650).

A
decisão
vergastada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de juízo de retratação (Id. 204798196).

Em seu parecer,
a PGJ
opinou pelo
desprovimento
do agravo, todavia se equivocando ao afirmar que o juízo
a quo
não analisou a matéria, conforme o parecer assim sumariado (Id. 218124185):

“
Sumário
: Agravo em execução – Progressão para o regime semiaberto mediante monitoração eletrônica – Inconformismo defensivo – Supressão de instância – Pedido não submetido ao magistrado a quo – Pugna pela retirada do equipamento de monitoramento eletrônico – Pleito improcedente – Ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena – Reeducando cumprindo pena em regime semiaberto, em situação de regime domiciliar – Imposição de monitoramento eletrônico – Inteligência do artigo 146-B, inciso IV, da LEP – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes do STJ e STF –
Pelo desprovimento
.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente,

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Paulo Roberto da Cruz Oliveira
cumpre, em regime semiaberto, a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal.

A monitoração eletrônica lhe foi imposta como uma das condições de cumprimento da sua reprimenda no regime semiaberto na comarca de Rondonópolis/MT, contudo, a Defesa, pleiteou a isenção dessa condição, o que foi indeferido pelo Magistrado
a quo
.

E é contra esse
decisum
que o agravante se insurge, alegando que na região onde trabalha não há sinal para o aparelho de monitoramento eletrônico funcionar.

Entretanto, o inconformismo não prospera.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso.

Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5o, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante no. 56:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, segundo os quais: “Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena e a inclusão do condenado no Programa de Monitoramento Eletrônico é uma das ferramentas de que se dispõe para promover a referida fiscalização.

Conquanto o art. 146-B, inciso VI, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, em se tratando de regime semiaberto diferenciado (já que inexistente naquela comarca Colônia Agrícola, Industrial ou similar), o uso do equipamento assume caráter imperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça há tempos tem decidido que, inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico, cabendo destacar:

“No caso, como bem destacou a Corte de origem ‘o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.’ 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
- AgRg no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho:

“(...) Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto. (...)” (N.U 1006714-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Não bastasse, sempre bom lembrar que o regime semiaberto cumulado com monitoração eletrônica se afigura, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime intermediário.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“Em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (HC N.U 1016936-71.2021.8.11.0000). Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.” (N.U 1018012-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Em que pese o reeducando tenha argumentado que na fazenda onde trabalha, não há cobertura de sinal para o monitoramento, peço vênia para transcrever a informação lançadas pelo Ministério Público nas razões recusais:

“E, embora as alegações, NÃO É EXACERBADO NEM RIGOROSO REQUERER O MÍNIMO PARA UMA CONDUTA RETA DE UM CIDADÃO QUE VIVE EM SOCIEDADE E SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA, como trabalhar, não mudar de endereço sem autorização judicial, atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, não frequentar lugares inapropriados, não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc), não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; não se envolver em qualquer tipo de infração penal e juntar comprovante de endereço atualizado. As condições de praxe, para controle do cumprimento da pena em meio aberto são as de comparecimento mensal em juízo, recolhimento em sua residência diariamente e não ausentar-se da comarca... NÃO SÃO CONDIÇÕES RIGOROSAS OU CAUSADORAS DE CONSTRANGIMENTO!”

Portanto, concluo que o vínculo empregatício atual do agravante não justifica a isenção da fiscalização eletrônica para o cumprimento de regime semiaberto, pois tal situação somente é possível em casos excepcionalíssimos, não sendo a hipótese dos autos já que, a meu ver, seria de extrema liberalidade dispensar o reeducando do monitoramento o que significaria o mesmo que progredi-lo ao regime aberto de maneira antecipada, especialmente diante do gravidade do delito cometido pelo agravante, qual seja Homicídio Qualificado.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular, deve ser mantida a monitoração eletrônica do reeducando, independentemente dos motivos da almejada isenção.

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024